Tribunal: STF
Processo: ARE 1504791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.09.2024. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 263/22. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 43. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional e local (notadamente Leis Complementares Estaduais nº 62/2005 e 263/2022), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 1157 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos, bem como a Súmula 43 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.